Tribunal: TJES
Processo: 0000954-26.2020.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000954-26.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERVAZIO CORREA BAIENSE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. LAVRATURA DE TOI. APURAÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c cobrança indevida c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a irregularidade do TOI nº 3454790 e reconhecer a inexistência do débito dele decorrente, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor, a conformidade do TOI com a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou, por meio de procedimento regular e prova suficiente, a alegada fraude no medidor de energia elétrica; e (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de recuperação de consumo fundada em TOI e laudo técnico produzidos unilateralmente, sem observância efetiva do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, quando negada pelo consumidor a violação do medidor, não basta para caracterizar a irregularidade, sendo necessária prova técnica apta a comprovar eventual fraude.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a observância de procedimento voltado à fiel caracterização da irregularidade, inclusive com possibilidade de perícia técnica e comunicação prévia ao consumidor para acompanhamento da avaliação do equipamento.

A concessionária substitui o medidor e o submete à análise por seus próprios prepostos, sem preservar o aparelho para perícia judicial útil, o que inviabiliza a produção da prova mais idônea para o esclarecimento da controvérsia.

Não há demonstração segura de que o consumidor tenha sido regularmente comunicado para acompanhar a avaliação técnica em laboratório ou para requerer, em tempo útil, perícia por órgão metrológico oficial, o que revela apuração unilateral da suposta irregularidade.

A incidência da legislação setorial não afasta a tutela consumerista quanto ao direito à informação adequada, à facilitação da defesa e à vedação de cobrança fundada em apuração unilateral desprovida de contraditório substancial.

A jurisprudência do STJ repele a averiguação unilateral da dívida e condiciona a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo e da eventual suspensão do fornecimento à observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa.

A mera constatação de irregularidade no funcionamento do medidor não autoriza imputar ao consumidor a autoria da fraude ou responsabilizá-lo pelo débito sem comprovação inequívoca de sua participação ou anuência.

Ausente prova robusta da fraude e da regularidade do procedimento administrativo, o débito apurado com base no TOI nº 3454790 é inexigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de recuperação de consumo por suposta fraude no medidor exige apuração regular, com observância efetiva do contraditório e da ampla defesa. 2. O TOI e o laudo técnico produzidos unilateralmente pela concessionária não bastam, por si sós, para comprovar fraude no medidor de energia elétrica. 3. A não preservação do medidor para perícia útil e a ausência de prova de regular ciência do consumidor sobre a avaliação técnica comprometem a validade da apuração administrativa. 4. Não se pode presumir a autoria da fraude pelo consumidor apenas por sua condição de responsável pela unidade consumidora ou depositário do equipamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy que, na presente “ação declaratória de inexistência de débito c/c cobrança indevida c/c indenização por danos morais” ajuizada por
Gervazio Correa Baiense
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a irregularidade do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) nº 3454790 e, por via de consequência, reconhecer a inexistência do débito dele decorrente, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que: (i) é manifestamente regular, adequado e isento o procedimento adotado para apuração da irregularidade no consumo de energia elétrica; (ii) o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI foi lavrado em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; (iii) a legislação específica do setor elétrico, notadamente a Lei nº 8.987/95 e as normas editadas pela ANEEL, deveria prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, com fundamento nos critérios da especialidade e da cronologia; (iv) a vistoria, a constatação da irregularidade e a cobrança da recuperação de consumo são atividades legalmente permitidas e reguladas pela RN ANEEL nº 414/2010; (v) a concordância do consumidor com o teor do TOI seria desnecessária; (vi) os atos praticados pela concessionária no exercício da delegação de serviço público ostentariam presunção de legitimidade e veracidade; (vii) a recuperação de consumo não constitui penalidade, mas recomposição de receita por energia efetivamente consumida e não faturada; (viii) a responsabilidade pela custódia e conservação do equipamento de medição recai sobre o consumidor; e (ix) seria legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento dos valores apurados a título de recuperação de consumo.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda.

Em detida análise dos autos, verifico que significativa parcela da argumentação da apelante está centrada na suposta existência de provas da ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora do apelado, bem como no argumento de que o consumo teria sido irregularmente registrado a menor, a justificar a cobrança de recuperação de consumo a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3454790, lavrado em 08/11/2019 (Vol. 01, fl. 189), em conformidade, segundo defende, com a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Em que pese o arrazoado da apelante de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, notadamente quando a controvérsia judicial versa sobre a higidez da apuração administrativa da suposta irregularidade e sobre a suficiência do conjunto probatório por ela produzido para lastrear cobrança de expressivo valor em desfavor do consumidor.

É firme a jurisprudência deste Tribunal, em plena harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 – revogada pela Resolução ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021, inaplicável ao caso concreto por se tratar de suposto débito relativo a período anterior à sua entrada em vigência –, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê(ia) a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
– emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II
–
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal. (...)

§ 6º
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º
Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Da análise do acervo documental e dos próprios fundamentos adotados na sentença integrada, verifica-se que a concessionária promoveu a substituição do medidor, encaminhando-o à análise por seus próprios prepostos, tendo inclusive submetido o equipamento a inspeção unilateral subscrita por “técnico de medição”, funcionário da própria EDP, sem que houvesse preservação do aparelho para a realização de perícia judicial útil, circunstância que acabou por inviabilizar a produção da prova técnica mais idônea para o esclarecimento da controvérsia.

Não há demonstração segura de que tenha sido franqueada ao apelado, de maneira regular e comprovada, a possibilidade de acompanhar a avaliação técnica do medidor em laboratório, tampouco de que lhe tenha sido efetivamente oportunizado requerer, em tempo útil, a realização de perícia técnica por órgão metrológico oficial. Ao revés, o que se extrai do conjunto dos autos é a apuração unilateral da suposta irregularidade, seguida da cobrança de recuperação de consumo fundada em documentos elaborados internamente pela própria concessionária.

Com isso, não foi rigorosamente observado o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, de modo que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar, com a segurança necessária, que a avaliação do equipamento ocorreu de forma regular, com efetiva observância do contraditório e da ampla defesa, tal como exige a norma de regência.

Nem socorre à apelante a tese de incidência exclusiva da legislação setorial em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, além de a própria controvérsia estar sendo resolvida à luz da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, o que por si só afasta qualquer alegação de desprezo ao regime especial do setor elétrico, permanece hígida a incidência da tutela consumerista quanto aos direitos básicos do usuário do serviço, especialmente no tocante à informação adequada, à facilitação de sua defesa e à vedação de cobrança fundada em apuração unilateral desprovida de contraditório substancial.

Inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ).

A título de ilustração, transcrevo alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.
2. (...)
3. Agravo interno não provido”.
(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’
X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).
XI - (...)
XIV - Agravo interno improvido”.
(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.
2. (...)
3. Recurso Especial não conhecido”.
(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.
2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Enfim, tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, sem que o medidor tenha sido preservado para a produção de prova técnica útil e sem demonstração de regular oportunização da perícia técnica ao consumidor, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigível o valor cobrado, como reiteradamente vem decidindo este Órgão Colegiado ao examinar demandas semelhantes.

Em reforço de argumentação, tenho me pronunciado no sentido de que a aventada fraude no medidor de energia elétrica, em virtude da intervenção de terceiros, deve ser suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/05/2019, DJe de 03/06/2019)

Na hipótese em exame, a recorrente sustenta, em essência, que houve irregularidade por intervenção de terceiros e que, ainda que não se identifique o autor material da intervenção, o consumidor teria se beneficiado do registro a menor. Ocorre que tal argumentação não tem o condão de superar a deficiência do procedimento administrativo adotado, porque, ausente prova segura da fraude e da regularidade da apuração, não é juridicamente admissível impor ao usuário débito de recuperação de consumo fundado em mera inferência de benefício econômico, especialmente quando a concessionária, ao retirar o equipamento e submetê-lo a exame unilateral, acabou por inviabilizar a formação de um suporte probatório mais confiável.

Portanto, a má-fé e a fraude devem estar suficientemente comprovadas, e, embora se saiba que o consumidor responde pela adequada guarda do equipamento e pelas instalações internas após o ponto de entrega, no caso concreto não houve demonstração robusta de que a irregularidade apontada tenha sido regularmente apurada em procedimento compatível com a RN nº 414/2010, tampouco de que o apelado tenha praticado ou autorizado conduta apta a comprometer o correto funcionamento do aparelho medidor.

Destarte, correta a sentença ao declarar a irregularidade do TOI nº 3454790 e, por via de consequência, reconhecer a inexistência do débito dele decorrente, devendo ser mantido, por arrastamento, o capítulo sucumbencial tal como fixado e posteriormente integrado na origem, inclusive quanto à incidência dos honorários sobre o proveito econômico obtido e quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais atribuídas à parte autora, em razão da gratuidade de justiça.

Com o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
a que foi condenada a concessionária apelante, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Com tais considerações,
conheço
da apelação cível
e
a ela

nego
provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)